Tribunal: TJSP
Processo: 2058403-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Impugnação ao cumprimento de sentença. Não conhecimento em razão da intempestividade. Inconformismo externado pelo banco executado em sede recursal que foi rejeitado. Houve interposição de recurso especial, sendo determinado pelo e.STJ a devolução do recurso para reanálise da matéria. Juízo positivo de retratação. Tempestividade da impugnação ao

Ementa:
Agravo de instrumento. Expurgos inflacionários. Impugnação ao cumprimento de sentença. Não conhecimento em razão da intempestividade. Inconformismo externado pelo banco executado em sede recursal que foi rejeitado. Houve interposição de recurso especial, sendo determinado pelo e.STJ a devolução do recurso para reanálise da matéria. Juízo positivo de retratação. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença reconhecida. Apresentação da peça de defesa após decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC, o qual não é influenciado pelo fato de ter havido garantia da execução mediante depósito. Precedentes do e.STJ. Decisão reformada. Recurso provido.